Tribunal: TJMT
Processo: 0004859-91.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004859-91.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON QUEIROIS DA SILVA - CPF: 001.385.891-27 (APELANTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO E AGRAVADA PELA REINCIDÊNCIA -
RECURSO IMPROVIDO
.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Edilson Queiroz da Silva
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-o como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e artigo 12 da Lei de Armas, à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa. (Id. 112374490/91).

Inconformados com os termos da sentença, os requerentes interpuseram recursos de apelação criminal (Id. 112374495).

Em suas razões Gustavo pede a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28, da Lei de drogas. Subsidiariamente requer
seja a pena-base reduzida para 05 anos e 10 meses, uma vez que apenas os antecedentes criminais foram valorados negativamente em desfavor do apelante.
(Id. 115436981).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 120738467/68).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 123552498)

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas. 1) Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo próprio – Inviabilidade – Não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil do estupefaciente aprendido em poder do apelante. Outrossim, não há que se falar em desclassificação da conduta praticada pelo recorrente, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da mercancia, como na hipótese dos autos – Pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por
Edilson Queiroz da Silva
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-o como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e artigo 12 da Lei de Armas, à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

O apelante busca a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28, da Lei 11343/2006 (uso próprio).

Narra a exordial acusatória:

“(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de fevereiro de 2016, por volta de 06h, na Rua João Ferreira de Souza, no. 25, Bairro Pedregal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado Edilson Queiroz da Silva tinha em depósito
01 (uma) porção de cocaína com massa de 0,65g (sessenta e cinco centigramas),
conforme Laudo Preliminar no. 0267/2016, fl. 36, e definitivo no. 3.14.2016.24297-01, fls. 91/92.

Na mesma data e local, o denunciado possuía 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 32S&W, Marca Taurus, sem numeração visível, com duas munições, calibre 32 e 38, objetos eficientes para produção de tiros (Laudo Pericial no. 2.3.2016.21588-01,fl. 82/83). Anteriormente aos fatos, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar identificou na residência do acusado indícios de que, naquele local, era mantida uma “boca de fumo” comandada pelo denunciado, conforme o Relatório Técnico no. 02/CI/DACI/PMMT (fls.64/71).

Diante disso foi expedido mandado de busca e apreensão, tendo como alvo o domicílio do denunciado (Medida Cautelar no. 1814-79.2016.811.0042 – Código 426550). Na data dos fatos, policiais Militares e Civis deslocaram-se até o endereço do denunciado, realizando busca no imóvel.

O denunciado estava no local, todavia, no momento em que os policiais chegaram, ele foragiu. Foram encontrados na casa 01 (uma) panela contendo cocaína, além de 01 (uma) tesoura, 01 (um) canivete e embalagens feitas com fita adesiva, materiais que possuíam resquícios da referida droga.

Em continuidade, os policiais localizaram um revólver, calibre 32, sem numeração aparente, e as duas munições. Além disso, no imóvel havia 01 (um) notebook, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) tablet, a quantia em dinheiro de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais) e os veículos Honda/CG Titan, placa QBC 0788, e VW/Golf, placa NJJ 6969, que, conforme relatório, são instrumentos para o tráfico de drogas. Diante das apreensões, a companheira do denunciado, Luciana Matias da Costa, foi levada à delegacia, onde confirmou que o material apreendido pertencia ao seu amásio.

Posteriormente, o denunciado se apresentou na delegacia, mas permaneceu em silêncio perante as indagações da autoridade policial. Diligências realizadas pelos Investigadores de Polícia Civil identificaram que o denunciado exercia o tráfico de drogas na região do Pedregal, relatando que a venda de entorpecentes era feito por meio de um portão que sempre ficava fechado, mas quando aberto, seria para a entrega de entorpecentes.

Ademais, apurou-se que o acusado realizava também a distribuição de drogas, fazendo uso dos veículos que foram apreendidos. Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares e civis e os objetos apreendidos na residência do acusado, são elementos de informação que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas.(...)”

(ID. 112346984).

A denúncia foi recebida em 18.05.2017 (ID. 73983464 - Pág. 04/05)

Oportuno, transcrevo a sentença proferida:

“(...)
Fundamento e DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a EDILSON QUEIROZ DA SILVA, as práticas dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 12 da Lei n° 10.826/03.

Inexistem preliminares a serem rechaçadas, razão pelo qual passo a análise de mérito.

DAS MATERIALIDADES DELITIVAS:

A materialidade do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelos autos circunstanciado de busca e apreensão de fl. 10, e de apreensões de fls. 10-verso e 18/19, relatório de cumprimento de busca de fl. 11, e pelos laudos de constatação preliminar (fl. 42) e definitivo (fls. 97/98), não restando dúvidas que a substância apreendida se trata de COCAÍNA, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

Já a materialidade do crime de posse ilegal de arma e munições de uso permitido encontra-se positivada através dos autos circunstanciado de busca e apreensão de fl. 10, e de apreensões de fls. 10-verso e 18/19, relatório de cumprimento de busca de fl. 11, boletim de ocorrência de fls. 21/25 e laudo pericial de fls. 88/91.

DAS AUTORIAS DELITIVAS:

No que concerne às autorias dos crimes em tela, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O acusado EDILSON, quando ouvido, declarou:

“(...) Que estou mexendo com piscina, manutenção e limpeza de piscina; (...) Que tenho uma renda de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês; (...) Que sou convivente e tenho uma filha de 09 (nove) anos; (...) Que tenho casa própria; (...) Que tenho vício de bebida e droga; (...) Que uso maconha (...) e pasta base; (...) Que uso de vez em quando; (...) Que o que está escrito aí não foi o que aconteceu; (...) Que eu estava no local; (...) Que no momento de nervosismo, eu acabei correndo; (...) Que eu faço curso de engenharia; (...) Que no momento lá nós fizemos o trabalho e ficou lá a sujeira; Que tem fita adesiva, tem cola, tem palito de picolé; (...) Que, nesse dia, nós estávamos fazendo uma ponte de macarrão; Que esses colegas do grupo sempre vão lá em casa para estar fazendo esses trabalhos; (...) Que, esse dia, eu tinha feito uso na noite, e aí eu usei ela (panela com cocaína) para secar e eu usar; Que era uma quantia pouca; Que fiz o uso e acabei dormindo e deixei a panela lá; (...) Que fiz o uso na noite anterior; Que acabei dormindo e esquecendo a panela; (...) Que eles (colegas de faculdade) foram lá na quarta feira; (...) Que a polícia foi na minha casa na quinta feira; (...) Que esse revólver já estava velho; Que tem um senhor lá perto de casa, (...) ele acabou dando essa arma para mim e ficou lá; (...) Que o pessoal que ia lá em casa era o pessoal da escola (faculdade); Que nós também temos um grupo que a gente joga bola sábado e domingo; (...) Que era esse tipo de pessoa que ia lá em casa; (...) Que no local residia eu, minha esposa e minha filha, que tem 09 (nove) anos; (...) Que ela (companheira) tem conhecimento que uso droga; (...) Que esse veículo aí, desde pequeno a gente já trabalha; Que aí eu fui conquistando, comprei uma moto; (...) Que eu lembro que essa época, eu tinha recebido; Que era para pagar a prestação do carro, que era R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); (...) Que os celulares que estavam ali, estavam todos estragados; (...) Que o notebook eu usava mais para fazer pesquisa; (...) Que nego a prática do tráfico; Que eu trabalho e estou estudando para ‘caçar’ uma vida melhor para dar para minha família; (...) Que eu não tenho tempo para ficar mexendo com essas coisas; (...) Que os policiais chegaram de manhã cedo lá; (...) Que o carro, eu pago prestação; Que ele também é um carro já antigo, 2008; (...) Que nenhum colega meu de faculdade tem Ford Fiesta preto; (...) Que a maioria do pessoal que vai lá em casa, vai de moto, vai de ônibus; (...) Que essa arma de fogo estava lá fazia tempo; (...) Que a tesoura, era a maconha que estava nela; Que eu usava para cortar, para eu fazer o uso; (...).”

O investigador de polícia JOILSON DE FIGUEIREDO, quando ouvido, relatou:

“(...) Que eu não participei dessa busca e apreensão; (...) Que meu trabalho deve ter sido antes de levantamento; (...) Que nesse inquérito deve ter o relatório feito por mim e pelo meu parceiro, onde constata que sim [que ele vendia droga]; Que testemunhas, vizinhos lá, nos relata isso; (...) Que nós fazemos o levantamento em campo, na região onde é a denúncia; (...) Que as pessoas relatam que lá era muito reservado, o muro bastante alto, o portão fechado; Que a movimentação era só ali na lateral do portão, em um buraco, não lembro direito; Que era assim aquela coisa bem reservada; Que não lembro de ninguém relatar que ele trabalhava, que tinha emprego fixo, esse tipo de coisa; (...) Que não conhecia ele; (...) Que acredito que ele tinha passagem policial; (...) Que não tenho ciência de que ele foi preso no dia do cumprimento do mandado; (...) Que parece que ele foragiu; (...) Que, provavelmente, fui no bairro durante uma semana, em dias alternados e horários alternados; (...) Que não tem horário específico para ir; (...).”

O investigador de polícia MAURO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, quando ouvido, relatou:

“(...) Que na primeira operação eu não vi ele, porque ele fugiu; Que no momento que o pessoal entrou, o pessoal da PM, a gente fez a volta, e aí ele fugiu, e não prendemos ele; Que, se não me engano, a esposa dele foi conduzida e um PM encontrou essa arma lá dentro; (...) Que achou drogas lá dentro; (...) Que depois que a gente deu a volta no quarteirão, e ele fugiu, a gente retornou lá, porém esses PMs já estavam com essa arma, estava com dinheiro, a droga, e a mulher dele detida lá; (...) Que fizemos mais buscas lá, só que não encontramos nada; (...) Que não participei das investigações; (...) Que não tenho conhecimento de que lá era boca de fumo; (...) Que fomos cumprir o mandado de madrugada; (...) Que entrei na residência; (...) Que estava reformando a casa; (...) Que era uma casa antiga, que estava passando por reforma; (...) Que era uma casa, pelos padrões de um trabalhador, era boa; (...) Que os móveis eram normais; (...) Que eu estava lotado na [delegacia de] Roubos e Furtos, não estava na Entorpecentes; Que, geralmente, quando eles pedem apoio, vai todo mundo; (...).”

O investigador de polícia WILLIAN EDUARDO DE ASSUNÇÃO SANTOS, quando ouvido, relatou:

“(...) Que na hora que entramos na casa, (...) encontramos a esposa dele; Que tinha uns artefatos; Que eu entendi que alguém estava preparando uma droga ali; (...) Que eram alguns resquícios de droga, papelotes; Que o cheiro estava bem forte lá na sala da casa; (...) Que, se não me engano, foi encontrado maconha também; (...) Que o alvo do mandado era o Edilson; (...) Que o mandado de busca era no intuito de encontrar drogas; Que aí durante as buscas foi encontrada uma arma dentro do congelador, da geladeira velha desativada, dentro da casa; (...) Que não me recordo das munições; (...) Que lembro que ela foi encontrada sem munição, (...) desmuniciada; (...) Que a quantidade era razoável de droga; (...) Que tinha papel, que dava a entender que ele estava manuseando a droga; (...) Que dinheiro foi encontrado; (...) Que foram vários policiais que participaram; (...).”

O investigador de polícia ODIR DA SILVA AVALOS, quando ouvido, relatou:

“(...) Que não participei da prisão; Que fiz diligência posterior; (...) Que nós deslocamos até a região onde ele mora; (...) Que conversamos com algumas pessoas e essas pessoas disseram que, de fato, na casa dele fazia o tráfico de drogas; (...) Que, durante checagem nossa, verificamos que ele já tinha 02 (dois) boletins de ocorrência; (...) Que, inclusive, a Polícia Militar já teria ido lá na propriedade e teria efetuado a prisão dele; Que, nesse dia, ele teria foragido da casa; (...) Que ele utilizava da casa para fazer a venda de droga; Que no fundo da casa tem um portão e quando ele era aberto, era para entregar droga para alguém; (...) Que a casa era toda murada e fechada; (...) Que o portão do fundo, quando ele era aberto, geralmente, era para fazer a entrega de droga; Que, às vezes, ele utilizava o carro que ele tinha, que era um Golf branco, e uma moto branca, para fazer distribuição de droga em outras bocas que teria no bairro; (...) Que poucas pessoas não sabia que ele fazia isso, mas a maioria sabia; (...) Que ninguém esclareceu sobre uso (dele ser usuário); (...) Que o tráfico, o pessoal confirmou; (...) Que, realmente, havia grandes indícios do tráfico de drogas; (...).”

Diante da pluralidade de crimes, passo a analisar, individualmente, cada um.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Ressai dos autos que o réu, quando ouvido na fase judicial, negou a prática delitiva, afirmando que o entorpecente apreendido em sua residência era exclusivamente para seu consumo.

Os policiais civis que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, WILLIAN e MAURO, também confirmaram a apreensão do entorpecente, não deixando, portanto, dúvida neste particular.

Assim, não pairando dúvida sobre a propriedade da droga, passamos a análise de sua finalidade, se para consumo ou comercialização.

Como já tido, embora o acusado tenha admitido a propriedade do entorpecente, informando que o mesmo era para o seu consumo pessoal, tenho comigo, que sua versão dada aos fatos está isolada nos autos e, por isso, não merece credibilidade.

Prova disso é que, conforme se denota pelo Relatório Técnico n° 02/CI/DACI/PMT - 22/01/2016 encartado às fls. 70/77, o réu já estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, tanto que o mesmo subsidiou o d. Delegado de Polícia representar pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar nos Autos n° 1814-79.2016.811.0042, o que foi deferido pelo r. juízo da 13a Vara Especializada desta Comarca (mandado de busca e apreensão de fl. 09).

Desta feita, com o mandado de busca e apreensão domiciliar em mãos (fl. 09), os investigadores de polícia se deslocaram até a residência do denunciado.

Conquanto o réu tenha conseguido foragir quando percebeu a chegada dos policiais civis e militares em sua residência, o certo é que, conforme se depreende pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia WILLIAN e MAURO, foram localizados entorpecentes no imóvel.

Ademais disso, o investigador de polícia WILLIAN ressaltou que no imóvel também foram apreendidos petrechos, bem como, quando chegaram no local, o cheiro de entorpecente estava bem forte, dando evidências de que antes de suas chegadas no imóvel, alguém estava fazendo o preparo de substância proscrita.

Atrelado às declarações supra, vê-se pelo auto de apreensão de fl. 10-verso e relatório de cumprimento de busca de fl. 11, que na residência do réu foram apreendidos diversos objetos, dos quais cito:

- uma embalagem de papel pardo com vestígios de substância aparentando ser entorpecente;

- 01 (um) canivete;

- pedaços de embalagem plástica de cor preta picado;

- uma panela com vestígios de substância aparentando ser entorpecente; e

- uma tesoura com vestígios de substância aparentando ser entorpecente;

Ao ser periciado, observo que o entorpecente que tinha dentro da panela, pesou o total de 0,65g (sessenta e cinco centigramas) de cocaína.

Apesar da quantidade de cocaína apreendida não ser expressiva, conforme se denota pelo depoimento do investigador de polícia WILLIAN, a mesma estava sendo preparada pelo denunciado, antes de suas chegadas no imóvel, tanto que foi localizada dentro de uma panela.

Com isso, resta evidente sua destinação comercial, pois, do contrário, a droga não teria sido encontrada dentro de uma panela, mas sim em um cachimbo ou algo similar.

Agregado a isso, noto que a tesoura e uma das embalagens apreendidas, ao serem periciadas, também apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, fator que, a meu ver, confirma suas utilizações como petrechos no preparo da droga para ser comercializada pelo acusado, inclusive porque ele mesmo, em juízo, declarou que utilizava a tesoura para cortar maconha e não manusear cocaína.

Além disso, no presente caso, não vejo outra finalidade da tesoura, a não ser como petrecho no preparo/manuseio do entorpecente, pois, como o acusado declarou ser usuário de pasta base, não vejo como poderia utiliza-la ao fumar aludida substância proscrita.

Corroborando com tal premissa, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes do acusado encartada às fls. 203/204 e do v. acórdão e extrato retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde aponta que o mesmo ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime semelhante ao presente, confirmando assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

Ademais disso, frisa-se que o réu não soube comprovar a origem lícita do dinheiro, aparelhos celulares, tablet, notebook, veículo e motocicleta apreendidos em sua residência, o que evidencia serem provenientes do tráfico de drogas por ele praticado.

Digo isto porque o patrimônio que tem não é compatível com o que recebia, à época dos fatos.

Em outras palavras, verifico que o réu informou que recebia R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, porém, além de ser arrimo de família, fazer faculdade particular, pagar prestação de um de seus veículos no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), também estava reformando sua residência, à época dos fatos, conforme afirmado pelo policial civil MAURO, e está sendo patrocinado por advogada constituída nestes autos.

Somado a tais provas, vejo que, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, os investigadores de polícia ODIR e JOILSON diligenciaram até o bairro onde o acusado residia e, após conversarem com moradores, de fato, obtiveram informações de que aquele estava comercializando entorpecente, conforme se denota pelo relatório policial encartado às fls. 48/50.

Inclusive, observo que os aludidos policiais civis, quando ouvidos em juízo, confirmaram o teor do referido expediente.

E mais, o investigador de polícia ODIR salientou que no fundo da casa do réu tem um portão e quando ele era aberto, era para entregar droga para alguém. E mais, afirmou que o acusado, às vezes, utilizava o carro que ele tinha, um Golf branco, ou uma moto branca, para fazer distribuição de droga em outras bocas no bairro. Por fim, relatou que ninguém esclareceu que o réu era usuário, ao contrário, a maioria das pessoas sabia que ele comercializava entorpecente.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...).” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

Do mesmo modo tem sido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINALAPELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004231-92.2018.8.11.0055 EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADO À DECLARAÇÃO DE USUÁRIO RELATANDO A COMPRA DE DROGACOM O ACUSADO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da DROGA, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos DEPOIMENTOS coerentes e harmônicos dos POLICIAIS que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário confirmando ter adquirido a DROGAcom o réu. Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto. A dedicação à atividades criminosas, evidenciada pela existência de diversos registros criminais em desfavor do réu, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do TRÁFICO privilegiado. (N.U 0004231-92.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Desta feita, conquanto o réu negue a prática delitiva, o certo é que nenhum elemento de prova foi produzido, ônus este que lhe competia e não o fez.

Outrossim, friso que a mera alegação do réu de ser usuário, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.

A respeito:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado guardavam/tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao comércio.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para a desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.
(...)”
(Id. 112374490).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram a apreensão e nos
depoimentos dos agentes policiais que participaram da apreensão dos entorpecentes
Willian Eduardo de Assunção Santos, Mauro da Silva Pereira, Odir da Silva Ovalos e Joilson de Figueiredo
,
em juízo, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

A defesa alega que os entorpecentes encontrados na residência do apelante eram para uso próprio e que não há prova da ocorrência da traficância. Ocorre que, o delito capitulado no art. 33 da Lei de Drogas é do tipo misto alternativo, dispondo, em seu
caput
, diversas condutas, bastando a prática de apenas uma para a sua classificação.

Dispõe o referido dispositivo,
ipsis litteris
(grifei):

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Nota-se que apenas a conduta de ter em depósito substância entorpecente em desacordo com determinação legal já caracteriza, por si só, o fato delituoso, ainda que não tenha sido flagrado exercendo a mercancia.

No caso em tela, os agentes policiais, em Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na Rua João Ferreira de Souza. no 25, Bairro Pedregal Cuiabá/MT, em local conhecido como “boca de fumo do buchada”. Ao adentrarem na residência, foram encontradas

na casa 01 (uma) panela contendo cocaína, 01 (uma) tesoura, 01 (um) canivete e embalagens feitas com fita adesiva, materiais que possuíam resquícios da referida droga.

Em continuidade, os policiais localizaram um revólver, calibre 32, sem numeração aparente, e duas munições, 01 (um) notebook, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) tablet, a quantia em dinheiro de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais) e os veículos Honda/CG Titan, placa QBC 0788, e VW/Golf, placa NJJ 6969, que, conforme relatório, são instrumentos utilizados para o tráfico de droga.

E
m se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.
Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.
O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais. E, não há indícios de que a droga encontrada seria para uso próprio, sabendo-se que, eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância.

Importante ressaltar que, conforme consta nos depoimentos transcritos, durante as investigações, os vizinhos confirmaram que o apelante praticava tráfico ilícito de drogas no local. Logo, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação da conduta do increpado.

Para análise do pedido subsidiário, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
A) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou 0,65g (sessenta e cinco centigramas) de cocaína.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado. Porém, deixo para sopesa-la na 2a fase da dosimetria.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência (específica), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, nos Autos n° 10505-92.2010.811.0042 – Código n° 163178, que tramitou perante o r. juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca. Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando em uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, conforme antecedentes criminais que acompanham a presente.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – I - PRELIMINAR - NULIDADE – FALTA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - RECEBIMENTO TÁCITO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – II - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DROGAS APREENDIDAS – DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – APREENSÃO DE DINHEIRO – III - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA - IV - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DO QUANTUM – PROCEDÊNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DA DROGA – REFORMA DA DOSIMETRIA - V – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – VI - REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO – IMPERTINÊNCIA - PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – VII - SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA - FALTA DE REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER I – Conforme a jurisprudência do c. STJ, é perfeitamente admissível e válido o recebimento implícito da denúncia. O ato do juízo processante em que designa data para o interrogatório do réu e/ou determina a oitiva de testemunhas equivale, tacitamente, ao recebimento da exordial acusatória (RHC 29.819/SC). Com efeito, “a exigência de que conste a expressão "recebo a denúncia" é formalidade não descrita em lei, não tendo o condão de macular o processo penal” (STJ, REsp 1398551/AL); II - Não há que se cogitar de absolvição, quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico , pela apreensão de porções/pedras de pasta base de cocaína e do valor de R$ 1.167,00 (um mil cento e sessenta e sete reais), sem origem lícita comprovada, aliada às circunstâncias fáticas e depoimentos dos policiais militares que apontam para a prática de traficância; III - A alegada condição de usuário não afasta a configuração do tráfico de drogas, segundo Enunciado Orientativo no 3 deste Tribunal; IV - A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, caracteriza maus antecedentes (STJ, AgRg no REsp 1840109/PR); - O d. Magistrado sentenciante fundamenta com o acerto o aumento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza do entorpecente apreendido, ao sopesar com preponderância o art. 42 da Lei de Drogas, em detrimento do art. 59 do Código Penal; - A elevação da pena em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, por duas vetoriais do art. 59 do CP desfavoráveis, não se mostra razoável diante da pequena quantidade de droga apreendida, a justificar a redução da pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, conforme precedente do STJ. V - Se o Apelante não tem bons antecedentes, não atende ao requisito legal para a obtenção do benefício do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.o). Consigna-se ser possível, ainda, considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°), nos termos do Enunciado Orientativo n. 52 da TCCR deste Tribunal; VI - A pena superior a 4 anos de reclusão e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre as quais os antecedentes, não autorizam a fixação de regime inicial aberto. VI - Da mesma forma, se os requisitos do art. 44, I e III do CP não estão atendidos não é permitida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. (N.U 0000075-93.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de EDILSON QUEIROZ DA SILVA, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(...)”

No que tange o pedido para readequação da pena base ao mínimo legal, entendo que não há interesse recursal, visto que já foi fixada no mínimo legal permitido, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Importa registrar que a pena foi agravada em 01 ano de reclusão e 100 dias multa, em razão do réu ostentar reincidência pelos crimes de tráfico e receptação, o que está correto, visto que restou devidamente comprovado nos autos.

Vale lembra que o tráfico privilegiado não foi aplicado, em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos. Logo, a dosimetria se apresenta escorreita, não havendo alteração a ser feita.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo o
recurso de apelação interposto por
Edilson Queiroz da Silva,
mantendo os termos da sentença na totalidade.

Mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022